Tribunal: TJBA
Processo: 0558202-02.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558202-02.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, ARSEMIO POSSAMAI, TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA

APELADO: RPF SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
ARSEMIO POSSAMAI, TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
IMPROVIDAS
. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por RPF SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, ALPHAVILLE URBANISMO S/A e HLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra sentença proferida pelo
MM. J
uízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente
os pedidos,
para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, condenando as rés à devolução integral dos valores pagos pela autora, além do pagamento de multa contratual.

2. A autora, RPF SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, alega que deve ser aplicado o IGPM como índice de correção, e requer exclusão da condenação de sucumbência.

3. As rés ALPHAVILLE URBANISMO S/A e HLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA defendem a retenção de 10% dos valores pagos e parcelamento da devolução, além de questionarem a incidência de juros de mora e a condenação em multa contratual.

II. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A rescisão do contrato por inadimplemento das rés é incontroversa, sendo correta a determinação de devolução integral das parcelas pagas, conforme a Súmula 543 do STJ, que assegura a devolução integral em caso de culpa exclusiva do vendedor.

5
. A aplicação do INPC como índice de correção monetária está de acordo com a jurisprudência, não sendo possível a substituição pelo IGPM na hipótese.

6
.
C
onforme já decidido no Tema 971 do STJ,
admite-se
a inversão da cláusula penal em benefício do comprador.

7
. A incidência de juros de mora desde a citação está em conformidade com os arts. 397 e 405 do Código Civil,
não sendo aplicável o TEMA 1002 do STJ.

8
. A pretensão de afastamento da multa contratual também não prospera, pois a previsão de multa em caso de inadimplemento deve ser aplicada de forma simétrica, garantindo o equilíbrio contratual.

9
. A
s lesões relativas às pessoas jurídicas, quando não atingem a sua honra objetiva, não implicam danos de natureza extrapatrimonial. Por esta razão, o caso subjacente não reclama compensação por danos morais, haja vista que não se cogita que a pessoa jurídica que não recebeu o imóvel no prazo avençado tenha sofrido verdadeiramente um prejuízo em seu bom nome, sua fama e reputação.

1
0
. Quanto à sucumbência, a condenação foi corretamente distribuída de forma proporcional, considerando que alguns dos pedidos da autora foram rejeitados.

III
. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelações conhecidas e desprovidas, mantendo-se integralmente a sentença.

12. Tese de julgamento: "Em contratos de promessa de compra e venda de imóveis, o inadimplemento do vendedor autoriza a rescisão com devolução integral das parcelas pagas pelo comprador, além da aplicação da multa contratual prevista."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0558202-02.2017.8.05.0001
, tendo como apelantes

e apelad
os

RPF SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
,
ALPHAVILLE URBANISMO S/A
e
HLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade,

em

NEGAR
PROVIMENTO
aos apelos interpostos
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .